Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-58.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711210-58.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SCP - FOCO VEICULOS, FOCO VEICULOS LTDA APELADO: ROSANGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER D E S P A C H O Com fulcro nos princípios da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se as apelantes, SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO FOCO VEÍCULOS e OUTRO, para se manifestarem sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade. Isso porque, consoante se denota dos autos e da sentença apelada, trata-se de ação de prestação de contas para apuração de haveres, decorrente de dissolução de sociedade em conta de participação. Assim, s.m.j., as alegações recursais aparentam destoar do decidido nos autos, como, por exemplo, “a alegação de que não há que se falar em prestação de contas”, quando a própria recorrente prestou as contas que entedia de direito no ID no 71869279. Ademais, verifica-se que, nos quesitos apresentados pela própria recorrente (ID no 71869306), não houve impugnação quanto à elaboração de laudo pericial para aferição da regularidade das contas prestadas. De mais a mais, constata-se que a recorrente pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, embora tenha recolhido o preparo recursal devido. Todavia, como é cediço, o simples requerimento de gratuidade de justiça não constitui, por si só, prova da hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa que milita, tão somente, em favor da pessoa natural, conforme § 3o do art. 99 do CPC. Portanto, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, de forma efetiva, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de indeferimento do benefício. Diante do exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que a recorrente se manifeste sobre a possível ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como para que comprove sua hipossuficiência financeira, sob pena de NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator